Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719927-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: YAGO GARCES VOGADO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. JUNTADA DE CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede liminar, deferiu o pedido de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária - um Chevrolet Celta, ano 2012, Placa JKB 3192. A parte agravante sustenta a invalidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada diretamente, e pleiteia a revogação da liminar concedida, bem como a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação encaminhada diretamente por carta registrada, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora do devedor em contrato com cláusula de alienação fiduciária pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, não sendo exigida a notificação via Cartório de Títulos e Documentos. 4. A jurisprudência tem reiteradamente validado a constituição em mora por meio de notificação postal, desde que exista comprovação do envio e recebimento, ainda que a assinatura no AR não seja do próprio destinatário. Inexistindo vícios formais ou materiais na notificação apresentada nos autos, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, afirmando que o pedido de gratuidade de justiça não poderia ter sido indeferido, ao argumento de que há provas nos autos acerca da hipossuficiência financeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivos legais violados, aduz que o instrumento contratual e a notificação extrajudicial expedida diretamente pela parte recorrida não são válidos, que está ausente a cartularidade do contrato apresentado, que é aplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor, que a taxa de juros cobrada está acima da Taxa Média de Mercado, que o seguro de proteção financeira é ineficaz, bem como é ilegal a cobrança da taxa de despesas do emitente. Aponta, no aspecto, divergências jurisprudenciais com julgados do STJ, TJSC, TJPR e TJMG, a fim de demonstrá-las. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75255312). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214 (ID 76195591). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo em relação às teses de que o instrumento contratual e a notificação extrajudicial expedida diretamente pela parte recorrida não são válidos, que está ausente a cartularidade do contrato apresentado, que é aplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor, que a taxa de juros cobrada está acima da Taxa Média de Mercado, que o seguro de proteção financeira é ineficaz, bem como é ilegal a cobrança da taxa de despesas do emitente, porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de artigos, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, tendo em vista que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos no ID 75255312 e ID 76195591. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020